Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-19.2006.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001620-19.2006.8.11.0046
RECORRENTE: FELIX UMBERTO SIMONETI
RECORRIDO: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FELIX UMBERTO SIMONETI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 42908983):
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de pedido de desistência motivado pela inutilidade do arresto, já que a soja “não mais existe”, esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de afastar a condenação do credor à verba honorária, justamente em razão da atração do princípio da causalidade e da inutilidade do prosseguimento do processo.” (N.U. 0001620-19.2006.8.11.0046, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 48316487).
Alega violação aos artigos 85,§10, 90 e 485, VI, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 49726969).
Contrarrazões (ID 52660973).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente pretende que seja afastada sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, visto que a ação cautelar de arresto foi ajuizada pela Autora/Recorrida e julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão do pedido de desistência.
Aduz que a condenação da Recorrida ao pagamento dos honorários da sucumbência é medida que se impõe, cujo ônus é distribuído sob o prisma da perda do interesse processual (artigo 90 do CPC) e não pela perda do objeto como consignado no acórdão, uma vez que o produto a ser arrestado (soja) é bem fungível.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI